Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO RECEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 905, STJ.

1. Versam os autos sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos.

2. Os percentuais relativos ao IPCs de março a junho de 1990 deverão incidir sobre o valor dos vencimentos que o servidor público recebia no mês em que o índice de reposição inflacionária deveria ter sido incluído no contracheque. Realizado o cálculo e obtido o valor da diferença à época da lesão, deve ser elaborada planilha que demonstre a evolução salarial do servidor, com os percentuais incorporados à época, atualizando-se os valores com base nos reajustes seguintes.

3. Deve-se aplicar ao crédito devido ao exequente as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 905.

4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.